Tribunal: TJSP
Processo: 2176998-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Rejeição da oposição ao julgamento virtual, por não se tratar o caso dos autos de hipótese que se permita a sustentação oral, ausente prejuízo ao recorrido. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Justiça gratuita. Pessoa física. Estado econômico de hipossuficiência não demonstrado. Indeferimento mantido. Recurso não provido, com determinação.